Tribunal: TJDFT
Processo: 0000591-97.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000591-97.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MANAMI YOSHINO DE ARAUJO, ANA CLAUDIA JUSTINO DE ARAUJO, ANA DANIELA DA CONCEICAO DA TRINDADE, CINTHYA PEIXOTO VALADARES, DANIELLE CRISTINA CHAVES MORENO, EDNA MARCIA DE SOUSA, EDVANIA DOMINGOS GOMES, ERMILDA PEREIRA DOS REIS DE ARRUDA, EVA CRISTINA ABELAYR, FABIANA DE JESUS SILVA, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, LUCIANA MARTINS DOS REIS DANTAS, LUCIENE RAMALHO BRASILEIRO DE MORAIS, LUCILEIA BATISTA DE SOUZA, MARCELO BRAZ PEIXOTO, MARIA CONCEICAO GONCALVES DE MELO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES AMORIM, MARIA ELIANE DANIEL PAULINO, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA, MARIA RITA GONZAGA DOS SANTOS, ROMILDA ANTUNES RUELA SOARES, SANDRA NUNES DA SILVA, SANDRA OLIVEIRA DA SILVA, SHIRLEI NUNES DE LIMA, SOLANGE RIBEIRO DA COSTA, VALERIA CRISTINA MASSARI ROSA, ROSANGELA CUSTODIA CHAVES MORENO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando o acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) realizado com o credor(a) EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA, bem como a planilha de cálculos, tendo a Contadoria Judicial certificado que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (Certidão ID 18792828). O(s) credor(a) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (IDs 19614865, 19517192, 19517204, 19518363 e 19614871). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado pelos credores EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA, os cálculos expostos na planilha IDs 15712005, 15712855, 15713310, 15712821 e 15712825 e DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o(a) credor(a) EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA. Destaco que, na petição ID 22155905, a Dra. ANA CESARINA FELIX DOS SANTOS LIMA autorizou a transferência integral do valor do acordo direto para as contas dos citados credores. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores estará preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 dias úteis após a assinatura do acordo, na hipótese de credor sem advogado constituído nos autos. Nos casos de credor com advogado constituído, esse mesmo prazo deverá ser contado após a prolação da sentença que homologou o acordo direto, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); d) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão esta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico (PJe). 2. Ante o conteúdo do ofício e decisão IDs 22021097/22021098, encaminhados pelo juízo da execução, determino a retificação do presente precatório, a fim de incluir a Dra. ANA CESARINA FELIX DOS SANTOS LIMA (OAB/DF 21.044) como beneficiária de honorários contratuais, no percentual de 10%, em relação aos credores DANIELLE CRISTINA CHAVES MORENO, EDNA MARCIA DE SOUSA, FABIANA DE JESUS SILVA, LUCIENE RAMALHO BRASILEIRO DE MORAIS, MARIA CONCEICAO GONCALVES DE MELO, MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES AMORIM, MARIA RITA GONZAGA DOS SANTOS, ROMILDA ANTUNES RUELA SOARES, ROSANGELA CUSTODIA CHAVES MORENO e SHIRLEI NUNES DE LIMA. Quantos aos credores EDVANIA DOMINGOS GOMES, IARA PIOVEZAN FERREIRA, IRIS MARLEI LOPES DOS REIS, MARCELO BRAZ PEIXOTO e SANDRA NUNES DA SILVA, fica prejudicada a reserva de honorários, ante o conteúdo da petição ID 22155905. 3. Por fim, aguarde-se o cumprimento dos itens 2 e 3 da decisão ID 22154425. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios